Tribunal: TJDFT
Processo: 0718250-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0718250-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE DOS REIS CARNEIRO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: MELISSA PAULA DA VISITACAO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO Concedo à impetrante o prazo de 5 (cinco dias) para que proceda à juntada da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e a que indeferiu pedido de revogação, se houver, da folha de antecedentes criminais do paciente, da denúncia e de outros documentos e peças que entenda necessários para melhor apreciação de suas alegações. Brasília-DF, 15 de junho de 2021 21:06:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator